Tribunal: STJ
Processo: 0004596-03.2019.8.24.0039
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2226693 - SC(2025/0299312-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: LEONARDO DE MELO DE LIZ
ADVOGADO
: HARRISSON DE JESUS CORREIA - SC043543
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NÃO CONHECIMENTO DO
AGRAVO REGIMENTAL.
OMISSÃO. NÃO
SÚMULA 182/STJ.
OCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE
SANEAMENTO
DE
VÍCIO
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
TEMA
REPETITIVO QUE NÃO SUPERA ÓBICES DE ADMISSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de
agravo regimental interposto pela defesa, em razão da incidência da
diante da ausência de impugnação específica aos
Súmula 182/STJ,
fundamentos da decisão agravada.
2. O embargante foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas
(art. 33, § 4o, da
, à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão,
Lei n. 11.343/2006)
em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 416 dias-multa.
3. Nos embargos de declaração, o embargante alegou omissão no julgado
colegiado, sustentando que o acórdão deixou de se manifestar sobre a
possibilidade de suprimento do vício formal apontado (falta de impugnação
específica no agravo regimental) e sobre a repercussão do
no
Tema 1241/STJ
juízo de admissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão ao
não se manifestar sobre a possibilidade de suprimento do vício formal do
agravo regimental e sobre a repercussão do
no juízo de
Tema 1241/STJ
admissibilidade, considerando a relevância da matéria para superar os óbices
formais aplicados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme o
do
art. 619
Código de Processo Penal, ou para corrigir erro material no julgado.
6. A omissão ou contradição que enseja a integração do julgado deve referir-
se a questões de fato ou de direito apresentadas ao julgador e capazes de
influenciar o resultado do julgamento, não se admitindo a rediscussão do
mérito ou a reapreciação de matéria já decidida.
Documento eletrônico VDA54121884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:43:54
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 7d9d5769-a7aa-467a-b50e-6477b965beb0

7. No caso, não houve omissão no acórdão, pois a defesa não apresentou, nas
razões do agravo regimental, qualquer pedido ou argumentação voltada à
possibilidade de saneamento de vícios processuais ou à aplicação do princípio
da primazia do julgamento de mérito.
8. A tese de que o Tribunal deveria ter possibilitado o suprimento do vício
constitui inovação recursal indevida em sede de embargos de declaração,
sendo o julgador desobrigado a se manifestar sobre matéria não submetida ao
seu crivo no momento oportuno.
9. A existência de tema repetitivo sobre a matéria não tem o condão de
superar os requisitos de admissibilidade recursal, especialmente quando há
óbices processuais intransponíveis, como as Súmulas 283 e
e a
284/STF
Súmula 182/STJ.
IV. DISPOSITIVO
10. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
parágrafo único.
art. 619; CPC/2015, art. 932,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no RHC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
201.566/SP,
Sexta Turma, julgado em 20.08.2025, DJEN de 26.08.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54121884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:43:54
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 7d9d5769-a7aa-467a-b50e-6477b965beb0

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2226693 - SC(2025/0299312-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: LEONARDO DE MELO DE LIZ
ADVOGADO
: HARRISSON DE JESUS CORREIA - SC043543
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NÃO CONHECIMENTO DO
AGRAVO REGIMENTAL.
OMISSÃO. NÃO
SÚMULA 182/STJ.
OCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE
SANEAMENTO
DE
VÍCIO
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
TEMA
REPETITIVO QUE NÃO SUPERA ÓBICES DE ADMISSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de
agravo regimental interposto pela defesa, em razão da incidência da
diante da ausência de impugnação específica aos
Súmula 182/STJ,
fundamentos da decisão agravada.
2. O embargante foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas
(art. 33, § 4o, da
, à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão,
Lei n. 11.343/2006)
em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 416 dias-multa.
3. Nos embargos de declaração, o embargante alegou omissão no julgado
colegiado, sustentando que o acórdão deixou de se manifestar sobre a
possibilidade de suprimento do vício formal apontado (falta de impugnação
específica no agravo regimental) e sobre a repercussão do
no
Tema 1241/STJ
juízo de admissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54121888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:43:49
Código de Controle do Documento: 78982e88-7e8b-4539-bf76-41044597ba5b

4. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão ao
não se manifestar sobre a possibilidade de suprimento do vício formal do
agravo regimental e sobre a repercussão do
no juízo de
Tema 1241/STJ
admissibilidade, considerando a relevância da matéria para superar os óbices
formais aplicados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme o
do
art. 619
Código de Processo Penal, ou para corrigir erro material no julgado.
6. A omissão ou contradição que enseja a integração do julgado deve referir-
se a questões de fato ou de direito apresentadas ao julgador e capazes de
influenciar o resultado do julgamento, não se admitindo a rediscussão do
mérito ou a reapreciação de matéria já decidida.
7. No caso, não houve omissão no acórdão, pois a defesa não apresentou, nas
razões do agravo regimental, qualquer pedido ou argumentação voltada à
possibilidade de saneamento de vícios processuais ou à aplicação do princípio
da primazia do julgamento de mérito.
8. A tese de que o Tribunal deveria ter possibilitado o suprimento do vício
constitui inovação recursal indevida em sede de embargos de declaração,
sendo o julgador desobrigado a se manifestar sobre matéria não submetida ao
seu crivo no momento oportuno.
9. A existência de tema repetitivo sobre a matéria não tem o condão de
superar os requisitos de admissibilidade recursal, especialmente quando há
óbices processuais intransponíveis, como as Súmulas 283 e
e a
284/STF
Súmula 182/STJ.
IV. DISPOSITIVO
10. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
parágrafo único.
art. 619; CPC/2015, art. 932,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no RHC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
201.566/SP,
Sexta Turma, julgado em 20.08.2025, DJEN de 26.08.2025.
Documento eletrônico VDA54121888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:43:49
Código de Controle do Documento: 78982e88-7e8b-4539-bf76-41044597ba5b

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por LEONARDO DE MELO DE
LIZ contra acórdão (fls. 416-419) que não conheceu do agravo regimental interposto pela
defesa.
Para melhor compreensão da controvérsia, consta dos autos que o embargante
foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, § 4o, da
, à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime
Lei n. 11.343/2006)
inicial semiaberto, além do pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.
Contra a decisão monocrática que não conheceu do seu Recurso Especial
(com base nas Súmulas 283 e 284 do STF e ausência de cotejo analítico), a defesa
interpôs Agravo Regimental, o qual, por sua vez, não foi conhecido por esta Turma em
razão da incidência da
diante da ausência de impugnação específica aos
Súmula 182/STJ,
fundamentos da decisão agravada.
Nos presentes aclaratórios, o embargante alega a ocorrência de omissão no
julgado colegiado. Sustenta, em síntese, que o acórdão deixou de se manifestar sobre a
possibilidade de suprimento do vício formal apontado (falta de impugnação específica no
AgRg), impedindo o saneamento do recurso. Ademais, aponta omissão quanto à
repercussão do
no juízo de admissibilidade, argumentando que a
Tema 1241/STJ
relevância da matéria deveria superar os óbices formais aplicados.
Ao final, requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as
omissões apontadas.
É o relatório.
VOTO
Uma vez presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
Sustenta o embargante a ocorrência de omissão, ao argumento de que o
colegiado deveria ter oportunizado o suprimento do vício formal do agravo regimental e
considerado a afetação do
para superar as barreiras de admissibilidade.
Tema 1241/STJ
A fundamentação nos embargos de declaração, contudo, é restrita às hipóteses
de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, previstas no
do Código
art. 619
de Processo Penal, admitindo-se, também, sua oposição para corrigir eventual erro
material no julgado.
A omissão ou contradição capaz de ensejar a integração do julgado pela via
dos embargos, por seu turno, é aquela referente às questões de fato ou de direito trazidas
à apreciação do julgador e capazes de influenciar no resultado do julgamento, e não a que
Documento eletrônico VDA54121888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:43:49
Código de Controle do Documento: 78982e88-7e8b-4539-bf76-41044597ba5b

é apresentada com o manifesto propósito de rediscutir o mérito da causa ou a
reapreciação de matéria já decidida, principalmente quando se busca a modificação do
julgado. Nesse sentido já decidiu esta Sexta Turma:

[...] "1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do
do
art. 619
CPP e são inadmissíveis quando objetivam a mera reapreciação do caso.
Somente pode haver modificação do julgado se caracterizadas ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão que importem a alteração de sua
conclusão." (AgRg nos EDcl no RHC n.
relator Ministro
201.566/SP,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
20/8/2025,
)
26/8/2025.

No caso em apreço, não se verifica a omissão apontada. Compulsando-se as
razões do Agravo Regimental (fls. 399-405), constata-se que a defesa limitou-se a
reiterar os argumentos de mérito relativos à fração do tráfico privilegiado, à substituição
da pena e à detração penal, não havendo, em momento algum, qualquer pedido ou
argumentação voltada à possibilidade de saneamento de vícios processuais ou à
aplicação do princípio da primazia do julgamento de mérito.
Dessa forma, a tese de que o Tribunal deveria ter possibilitado o suprimento
do vício constitui indevida inovação recursal em sede de embargos de declaração. O
julgador não está obrigado a se manifestar sobre matéria que não foi submetida ao seu
crivo no momento oportuno (nas razões do agravo regimental). Se o pedido sequer foi
feito, não há falar em omissão no julgamento.
Quanto à alegação referente ao
ressalte-se que a existência
Tema 1241/STJ,
de tema repetitivo não tem o condão de, por si só, superar os requisitos de
admissibilidade
recursal,
notadamente
quando
incidem
óbices
processuais
intransponíveis (Súmulas 283 e
na decisão monocrática e
no
284/STF
Súmula 182/STJ
agravo regimental) que impedem o conhecimento do recurso e, consequentemente, o
exame da matéria de fundo.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54121888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:43:49
Código de Controle do Documento: 78982e88-7e8b-4539-bf76-41044597ba5b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0299312-9
REsp 2.226.693 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00045960320198240039 45960320198240039
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: LEONARDO DE MELO DE LIZ
ADVOGADO
: HARRISSON DE JESUS CORREIA - SC043543
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CORRÉU
: ROBERTA DE ANDRADE DABOIT
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: LEONARDO DE MELO DE LIZ
ADVOGADO
: HARRISSON DE JESUS CORREIA - SC043543
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605551023191650443@
2025/0299312-9 - REsp 2226693 Petição : 2026/0001028-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54049280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/02/2026 20:08:18
Código de Controle do Documento: 76CDCFB6-6F91-4672-B5C1-9FABABEAF0BA